Tribunal: TJPA
Processo: 0827884-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827884-42.2021.8.14.0301

APELANTE: SARA AMORIM COSTA SOARES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA REFORMADA. INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART.319 E 320 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
SARA AMORIM COSTA SOARES
contra a sentença proferida, pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida contra
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, considerando que o requerente não apresentou a documentação indispensável ao ajuizamento do feito, com fulcro no art. 320 e 321, § único c/c art. 330, III do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.”

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, pois, o juízo originário exige a prévia tentativa de resolução extrajudicial do litígio, o que demonstra a nítida tentativa de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Argumenta que, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, em razão disso, seria indevido criar óbice para ingresso ao Poder Judiciário.

Aduz que a prévia resolução administrativa do ocorrido não é requisito para propositura de ação judicial, de forma que em nada interfere na presente demanda e que está demonstrado o interesse de agir por parte da autora, uma vez, que o objeto principal da ação judicial é a existência da cobrança coercitiva por parte da empresa ré, quando evidentemente fora demonstrada a consumação da prescrição. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar decisão recorrida.

Contrarrazões a apelação. ( ID 8831704)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 10 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

A controvérsia gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda para juntada da comprovação de que formulou reclamação prévia a fim de demonstrar a pretensão resistida e a demonstração de que o débito em questão se encontra efetivamente no banco de dados do referido órgão.

Observo que foram juntados aos autos, os documentos que a demandante entendeu necessários a instrução do feito e que a petição inicial obedece aos requisitos do art.319 e 320 do Código de Processo Civil.

No que se refere a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil. As razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Ceará já se manifestou nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento doutrinário dominante em nosso ordenamento jurídico preleciona que o interesse de agir ou processual está intimamente ligado ao binômio necessidade/adequação. 2. O interesse/necessidade decorre da vedação da autotutela. Dessa forma, para que se verifique a necessidade de se recorrer ao Estado-Juiz para satisfazer uma pretensão, basta a impossibilidade do autor fazer valer seu interesse através do emprego de meios próprios. Já o interesse/adequação, por sua vez, é a utilização do método processual adequado à tutela jurisdicional almejada. 3. Discorrendo acerca das condições da ação, mais especificamente sobre o interesse de agir, leciona Theotonio Negrão: O conceito de interesse processual (arts. 267, VI e 295  caput -III) é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto." (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva. 42 Edição. p. 102.). 4. Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a petição inicial atende os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil, de modo que as condições da ação estão presente no caso em análise, sobretudo porque o fundamento utilizado para reconhecer a falta de interesse de agir da parte apelante não é albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, ante a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o processamento de querela judicial, neste caso
. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0014828-23.2018.8.06.0100, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 02 de dezembro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (GRIFEI)

Assim, entendo que na hipótese dos autos a ausência de requerimento não pode servir de óbice ao acesso à justiça.

Em relação a juntada do comprovante de negativação,
entendo que a documentação carreada a inicial no ID 8831685 é suficiente para a instrução do feito, e que sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

A autora, ora apelante, pretende o reconhecimento de inexigibilidade das dívidas prescritas indevidamente apontadas na plataforma do Serasa. Com o intuito de comprovar o registro da dívida, junta aos autos ( ID 8831685 – Pgs 1/7), documentos pessoais (Id 8831680), comprovante de residência ( ID 8831681).

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, a parte autora requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para reconhecer a inexigibilidade das dívidas prescritas, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que a demandante, em sua petição inicial já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pelo magistrado
a quo
, ainda que sejam necessários em seu entender, para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Desta forma, verifico
error in procedendo
ao indeferir a inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU
-LHE
provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,

para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/07/2024